Tribunal: CARF
Processo: 11707.720952/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.720952/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.649 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
VIDA NOVA 2001 COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-52.578, da 5a Turma da
DRJ/REC, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão no 941385, de 3 de
setembro de 2014 (fl. 16), com base na existência de débito exigível, do próprio Simples
Nacional, mês de competência janeiro de 2013, no valor original de R$ 1.306,78.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega
Em 15/02/2013 através do programa PGDAS-D foi enviando a Receita Federal
o valor da receita auferida referente ao mês de Jan/2013 e processado através do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.720952/2014-16
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.649 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720952/2014-16

numero de recibo: 01.07.13046.0339451-7 aonde gerou um DASN no valor de R$
15.132,67, e recolhido pelo contribuinte no dia 20/02/2013.
Em 24/06/2013 detectamos que ao preencher o PGDAS-D referente a Jan/13
informamos a receita no campo errado e efetuamos uma retificadora através do
numero de recibo 01.07.13175.0130104-0, com a retificadora o contribuinte recolheu
o imposto a maior no valor de R$ 1.914,75;
Em 07/10/2013 efetuamos uma nova retificadora através do numero de recibo
01.07.13280.0220672-1 porque o sistema PGDAS-D informa que o contribuinte é
devedor do valor de R$ 1.306,78 e no entanto o contribuinte é credor.
Em 22/07/2014 agendamos uma senha junto ao CAC RJOI - Laranjeiras para
solucionar o problema, mas o fiscal de Plantão informou que o debito é devido porque
o ICMS foi recolhido a menor. O que não é verdade, o ICMS informado no recibo de
entrega na declaração original foi de R$ R$ 4.409,55 e o ICMS informado na
declaração retificadora foi de R$ 1.188,02 . Logo o ICMS foi recolhido a maior pelo
contribuinte.
...
Surpreendentemente na data de 24/09/2014, recebeu o contribuinte notificação
dando conta que através do Ato Declaratório Executivo DRF/RJO, n°. 941385, de 03
de setembro de 2014, o contribuinte estaria excluindo do simples nacional a partir de
01/01/2015.
Isto posto, requer a anulação do referido ato declaratório, pois o contribuinte
não tem qualquer pendência junto a receita federal que se justifique tal exclusão.
Segundo a DRJ:
Foram juntados os extratos de apuração do PGDAS-D de janeiro de 2013,
original e retificadora (fls. 19/36), bem como a cópia do DAS pago (fl. 37). A empresa
foi intimada em 02/03/2015 a comparecer à Secretaria Estadual da Fazenda para
regularizar a situação do ICMS (fl. 44).
Antes de encaminhar o processo para julgamento, a DRF/Rio de Janeiro I
verificou que o débito motivador do ADE não havia sido regularizados (fls. 39/40).
A DRJ então proferiu o seu voto no sentido de manter a exclusão da ora
recorrente do regime do Simples Nacional face à existência de débitos não regularizados no
prazo legal.
Foi efetuado um trabalho de análise que resultou no seguinte:
A argumentação de defesa permite concluir que o contribuinte imaginava que o
valor pago a maior de ICMS, decorrente do erro de classificação de receitas, quando
informou inicialmente valor maior de revendas sem substituição tributária, seria
compensado automaticamente. Cabe esclarecer, porém, que no Simples Nacional as
compensações automáticas são feitas por rubrica de tributo/contribuição, conforme
dispõe o art. 119, §1o, I da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Art. 119. A compensação dos valores do Simples Nacional recolhidos indevidamente ou
em montante superior ao devido, será efetuada por aplicativo a ser disponibilizado no
Portal do Simples Nacional, observando-se as disposições desta seção. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 21, §§ 5o a 14)
§ 1o Quando disponível o aplicativo de que trata o caput:
I – será permitida a compensação tão somente de créditos para extinção de débitos junto
ao mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 21, § 11)
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.649 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720952/2014-16

Além disso, o valor recolhido de ICMS foi imediatamente repassado para o
Estado do Rio de Janeiro, não podendo a parcela paga a maior ser usada para quitar as
diferenças devidas à União. Deveria o contribuinte ter pago o DAS gerado na
apuração retificadora e requerido à Fazenda Estadual do Rio de Janeiro a restituição da
parcela paga a maior de ICMS.
Conclui-se que existia mesmo o débito apontado como motivador da exclusão.
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de CONSIDERAR
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão da
reclamante do Simples Nacional com efeitos a partir de 01/01/2015.
Cientificada em 07/12/2020 (fl.91), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 16/12/2020 (fl. 82).
Em seu RV, a recorrente alega:
Em 03/09/2014 a Empresa Contribuinte recebeu o Ato Declaratório Executivo
(ADE) de Exclusão DRF/RJO n° 941385 com efeito em 01/01/2015.
Em 07/10/2014 a Empresa Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo (ADE).
Em 11/11/2016 a Empresa Contribuinte efetuou o pagamento dos tributos
federais objeto do Ato Declaratório Executivo que ensejaria a exclusão da Empresa
Contribuinte do Simples Nacional (documento de arrecadação em anexo).
Somente em 21/11/2020 o Acórdão, ora recorrido, foi disponibilizado no eCAC.
Sendo certo que o recebimento físico do referido Acórdão ocorreu através de Aviso de
Recebimento (AR) em 03/12/2020. Ressalte-se que a referida decisão é datada de
19/04/2016.
Ao longo de todo o período transcorrido desde o Ato Declaratório
(setembro/2014), e principalmente após o Acórdão da 52 Turma da DRJ/REC
(abril/2016), a Secretaria da Receita Federal do Brasil deixou de agir no sentido de dar
ciência à Empresa Contribuinte sobre a exclusão do Simples Nacional, impedindo
dessa forma que a Recorrente tomasse as ações necessárias para regularizar sua
situação fiscal e requerer novo enquadramento.
A Carta Magna Brasileira consagra no seu artigo 52, LXXVIII, a duração
razoável do processo — nos âmbitos judicial e administrativo.
O artigo 24 da Lei 11.457/2007 estabelece o prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias para que seja proferida decisão de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte.
No caso presente, a demora no julgamento em abril/2016 (Acórdão da 52
Turma da DRJ/REC) da Manifestação de Inconformidade apresentada em
outubro/2014, bem como o longo prazo decorrido entre a decisão (Acórdão) e sua
comunicação à Empresa Contribuinte em novembro/2020, pode provocar enorme
prejuízo uma vez que encontra-se como optante pelo Simples Nacional até a presente
data, impossibilitando o pedido de novo enquadramento desde o Acórdão da 52 Turma
da DRJ/REC em 19/04/2016).
Importante ressaltar que entre a data do Acórdão (abril/2016) e sua publicação
no eCAC (dezembro/2020) a Empresa Contribuinte efetuou, em 11/11/2016, o
pagamento do débito que ensejaria o desenquadramento do Simples Nacional.
É fundamental que se perceba que a exagerada demora no julgamento da
Manifestação de Inconformidade, e na comunicação de sua decisão, não pode gerar
prejuízo à Empresa Contribuinte.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.649 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720952/2014-16

O desenquadramento retroativo a 01/01/2015 não é razoável pelos seguintes
motivos: (i) o débito que ensejaria o desenquadramento foi quitado em 11/11/2016;
(ii) caso o julgamento da decisão da Manifestação de Inconformidade tivesse ocorrido
em prazo razoável (Lei 11457/2007) a Empresa Contribuinte poderia ter requerido
novo enquadramento no Simples Nacional.
Requer:
Por tudo acima exposto, a Empresa Recorrente requer, respeitosamente, que a
decisão proferida pela 52 Turma da DRJ/REC no Acórdão 11-52.578 seja revista no
sentido de que não haja o desenquadramento do Simples Nacional com efeitos a partir
de 01/01/2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Em seu RV, a recorrente alega a prescrição intercorrente (artigo 24, da Lei
11.457/2007), entretanto, de acordo com a Súmula CARF 11 assim dispões:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, de acordo com o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC
123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
De fato, verifica-se que a recorrente efetuou o recolhimento do débito em
11/11/2016 (fl. 87), porém, após o prazo legal para regularização, que seria de até 30 dias da data
da ciência, que deu-se em 24/09/2014, ou seja, deveria ter efetuado o pagamento até, no máximo,
24/10/2014.
A decisão da DRJ, já transcrita no relatório acima, está correta. Portanto, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.649 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.720952/2014-16

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital